Tribunal: TJPA
Processo: 0801463-64.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801463-64.2020.8.14.0005

APELANTE: JORGE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801463-64.2020.8.14.0005
RECORRENTE: JORGE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. ILEGALIDADE. SEGURO. VALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por Jorge dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, visando à revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento com alienação fiduciária, notadamente quanto à taxa de juros aplicada e à legalidade das tarifas cobradas.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve abusividade na taxa de juros aplicada no contrato de financiamento, à luz do alegado descompasso entre a taxa pactuada (2,52% a.m.) e a efetivamente praticada (3,32% a.m.); (ii) se são válidas as tarifas bancárias cobradas a título de registro de contrato, avaliação do bem e seguro; (iii) se é devida a devolução dos valores pagos; e (iv) a responsabilidade pelas custas e honorários sucumbenciais.

3 – A taxa de juros contratada insere-se na liberdade negocial entre as partes e não restou demonstrada qualquer abusividade concreta ou vício de consentimento, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4 – As tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem foram declaradas ilegais, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, em consonância com os Temas 958 e 972 dos recursos repetitivos do STJ.

5 – A tarifa de seguro mostra-se válida, uma vez que não se demonstrou cerceamento da liberdade de escolha do consumidor, observando-se o entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

6 – A devolução dos valores pagos indevidamente a título das tarifas de registro e avaliação deve ocorrer de forma simples, nos termos da modulação temporal estabelecida no EREsp 1.413.542/RS, por se tratar de contrato firmado em data anterior a 31/03/2021.

7 – Reconhecida a sucumbência recíproca, com a respectiva repartição proporcional dos encargos processuais, nos moldes do art. 86 do CPC.

8- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801463-64.2020.8.14.0005
RECORRENTE: JORGE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jorge dos Santos contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento com alienação fiduciária, firmado em 24/07/2017, no valor de R$ 12.250,26, a ser quitado em 48 prestações mensais de R$ 468,00.

Na peça inaugural, o autor alegou que houve divergência entre a taxa de juros contratualmente pactuada, de 2,52% ao mês, e a efetivamente aplicada, de 3,32% ao mês, conforme constatado em parecer técnico-econômico acostado aos autos. Sustentou, ainda, a cobrança indevida de tarifas como seguro (R$ 378,00), registro de contrato (R$ 285,84) e avaliação do bem (R$ 425,00), as quais reputa abusivas e não demonstradas pela instituição financeira. Com base nisso, pleiteou a revisão contratual, com a fixação do valor da parcela em R$ 403,44, correspondente à taxa de juros originalmente acordada, bem como a devolução em dobro das quantias pagas a maior, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente a lide e proferiu sentença de improcedência dos pedidos. Entendeu o magistrado que não restou demonstrada a abusividade dos encargos pactuados, destacando que a taxa de juros aplicada está dentro dos limites praticados no mercado financeiro, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS. Ressaltou que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, sendo lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente acordada, e que a mera divergência entre taxa aplicada e média de mercado não configura, por si só, abusividade. Quanto às tarifas, concluiu que foram previstas contratualmente e não se demonstrou a ausência de prestação dos serviços. Revogou a tutela anteriormente deferida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que o juízo sentenciante desconsiderou as evidências apresentadas no laudo pericial, o qual comprova a discrepância entre a taxa de juros informada no contrato e a aplicada na prática. Alega que a conduta do banco viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar enriquecimento sem causa. Reafirma a abusividade das tarifas cobradas, em especial por ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços correspondentes. Fundamenta seu pleito em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os julgados em sede de recursos repetitivos, como os Temas 958 e 972, requerendo a revisão contratual com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Ressalte-se que, devidamente intimado, o recorrido Banco Bradesco S.A. deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801463-64.2020.8.14.0005
RECORRENTE: JORGE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade.

I - DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da suposta divergência entre a taxa de juros contratualmente pactuada e a efetivamente aplicada, bem como à legalidade das tarifas bancárias cobradas no financiamento com alienação fiduciária firmado entre as partes.

1. DA TAXA DE JUROS

O apelante sustenta que houve discrepância entre a taxa de juros acordada (2,52% a.m.) e a efetivamente aplicada (3,32% a.m.), consoante laudo técnico particular acostado aos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a mera divergência entre a taxa aplicada e a média de mercado não autoriza, por si só, a revisão contratual. Para tanto, exige-se prova robusta e concreta de abusividade, o que não se verificou na espécie.

O laudo técnico apresentado pelo autor, conquanto demonstre divergência numérica, constitui prova unilateral que não se sobrepõe aos documentos contratuais devidamente firmados pelas partes. Ademais, não há demonstração de vício de consentimento, erro ou dolo na contratação que justifique a revisão pretendida.

A taxa de juros pactuada foi livremente acordada entre as partes, inexistindo elementos que configurem onerosidade excessiva ou abusividade concreta, nos termos da orientação jurisprudencial dominante.

2. DAS TARIFAS BANCÁRIAS

Diversa sorte, contudo, merece a análise das tarifas cobradas, cuja legalidade deve ser aferida à luz dos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

2.1. Tarifa de Registro do Contrato

A cobrança da tarifa de registro do contrato (R$ 285,84) revela-se indevida. Conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), a validade de tais tarifas condiciona-se à demonstração da efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

In casu
, o banco recorrido não comprovou documentalmente ter procedido ao registro contratual, tampouco justificou o valor cobrado. A ausência dessa comprovação configura cobrança indevida, ensejando a restituição dos valores pagos.

2.2. Tarifa de Avaliação do Bem

Idêntica sorte merece a tarifa de avaliação do bem (R$ 425,00). O Tema 958 do STJ exige, para a validade da cobrança, a demonstração inequívoca da prestação do serviço avaliativo. Não havendo nos autos comprovação de que tal avaliação foi efetivamente realizada, impõe-se reconhecer a ilegalidade da cobrança.

2.3. Tarifa de Seguro

Quanto ao seguro (R$ 378,00), não se vislumbra abusividade. Conforme precedente firmado no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), a contratação de seguro é lícita desde que não haja cerceamento da liberdade de escolha do consumidor. Não havendo demonstração de tal constrangimento nos autos, mantém-se a validade da cobrança.

3. DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES

Configurada a cobrança indevida das tarifas de registro e avaliação, impõe-se a devolução dos valores pagos. A restituição, contudo, deve observar a modulação temporal estabelecida nos Embargos de Divergência em REsp 1.413.542/RS.

Considerando que o contrato foi firmado em 24/07/2017, anterior ao marco temporal de 31 de março de 2021, a devolução deve ser simples, e não em dobro, totalizando R$ 710,84 (R$ 285,84 + R$ 425,00), com correção monetária e juros legais.

4. DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Havendo procedência parcial dos pedidos, com a manutenção da taxa de juros e exclusão apenas das tarifas de registro e avaliação, configura-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
DECLARAR
a ilegalidade das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços;

b)
CONDENAR
o banco recorrido a restituir ao autor a quantia de R$ 710,84 (setecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação;

c)
MANTER
a cobrança da taxa de juros aplicada e da tarifa de seguro, por não demonstrada abusividade;

d)
APLICAR
a sucumbência recíproca, condenando o recorrido ao pagamento de 40% das custas processuais e o recorrente a 60%, bem como fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, com exigibilidade suspensa quanto ao autor em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025